Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. BUSCA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. SEGURANÇA E EFETIVIDADE NOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada pelo Provimento n.o 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, para dar segurança e efetividade às medidas judiciais e administrativas envolvendo negócios imobiliários, não privativo dos órgãos Judicantes, de acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços.
2. A utilização do CNIB para a busca de bens passíveis de penhora, visando a satisfação do crédito, desvirtua sua finalidade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.